Tribunal: STF
Processo: ARE 1357461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “Ementa: Mandado de Segurança Concurso público Candidata que não teve a prova dissertativa corrigida Questionamento quanto à constitucionalidade da “cláusula de barreira” Alegação de que houve violação aos princípios da legalidade, isonomia, boa-fé, razoabilidade e segurança jurídica Não reconhecimento Questão já pacificada pelo STF no julgamento do RE nº 635.739/AL em regime de repercussão geral (Tema nº 376) Sentença que denegou a segurança Desprovimento do recurso, para manter a sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos”. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6. p. 8):



    “A recorrente pleiteou no mandado de segurança que sua prova dissertativa fosse corrigida, independentemente da cláusula de barreira (7.1.6 e 7.2.1 – do edital), tendo em vista que patente a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa cláusula. A violação ao direito líquido e certo da recorrente, nasce quando a organizadora do concurso deixa de corrigir sua prova dissertativa sob a alegação que apesar de ter ultrapassada a “nota de corte” na prova objetiva, há “cláusula de barreira” no certame que impede a correção da prova dissertativa.” 



      A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279 e com base nos Temas 376 e 660 (eDOC 8). 



    Em 30.11.2021, o i. Ministro Presidente desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 339 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 12).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o recurso extraordinário era inadmissível ante a incidência da súmula 279, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 14, pp. 1/2). 



     É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no AI-RG 791.292, DJe 13.8.2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 339). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.(AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13-08-2010)



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”



    (…)



    “Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 339 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJSP. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente